Tribunal: TJBA
Processo: 8078231-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078231-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS MARTINS MARTINEZ Advogado(s): VITOR BEZERRA VIEIRA SANTOS, HERBERT SANTOS ARAUJO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento. O credor comprovou o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, recebida por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) concessão da gratuidade da justiça; e (ii) validade da mora e manutenção da liminar de busca e apreensão diante de notificação enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade deferida por demonstração documental de insuficiência de recursos. 4. Mora configurada com notificação enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal do devedor, conforme Tema 1.132 do STJ. 5. Mantida a liminar de busca e apreensão, pois presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Gratuidade da justiça deferida. Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça é devida quando comprovada insuficiência de recursos. 2. A mora se constitui por notificação enviada ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ. 3. Comprovada a mora, mantém-se a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.” Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes; CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS; REsp 1.951.662/RS); TJ-BA, AI nº 8062286-23.2024.8.05.0000, Rel. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, pub. 16.12.2024; TJ-DF, AI 0711207-68.2023.8.07.0004, Rel. Carmen Bittencourt, j. 01.10.2024, pub. 15.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078231-16.2025.805.0000 originários do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, LUCAS MARTINS MARTINEZ e, como Agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de __________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA